Tribunal: STF
Processo: Rcl 70069
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Júlia Constantina Pampolha de Santa Brigida insurge-se contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no exame da ADPF 1.039, em que declarada a inconstitucionalidade da instituição de pensão especial em benefício de ex-detentores de mandato político e de seus familiares. 



    Alega equívoco interpretativo no referido julgamento, pois não foi examinado o direito líquido e certo de quem adquiriu o benefício com base em leis editadas antes da Constituição Federal de 1988.



    2. Tenho como manifestamente inadmissível a reclamação.



    Isso porque é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de reclamação contra ato de Ministro deste Tribunal, de suas Turmas ou do Pleno.



    Trago à colação, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra decisão proferida por Ministro desta Corte ou contra acórdão de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 



    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 62.385- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2023).



    3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente